Tribunal: TJDFT
Processo: 0728009-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728009-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEVI AMERICO FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo interno interposto por Levi Américo Ferreira contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 61448623) nos autos em que contende com o Distrito Federal, a qual determinou o sobrestamento do processo por força da decisão proferida no IRDR 21(processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000). Nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para que se manifeste sobre o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Int. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Iv)